Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-11.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
– DIREITO DE IMAGEM – INTERNET - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda fundada em face de provedor de internet (Google) fundada no chamado 'direito ao esquecimento' – Parcial procedência, com a determinada da retirada de matéria veiculada no sítio Monitor de Fraudes (noticiando a prisão do autor sob a acusação de estelionato) – Autor que, no entanto, é carecedor da ação – Ilegitimidade passiva ad causam do provedor de internet - Mecanismo de pesquisa que não detém a autoria da fonte de dados - Atividade consistente em coleta e reprodução de informações criadas por terceiros - Responsabilidade originária sobre a existência de ações judiciais que é imputada a cada entidade geradora - Extinção do processo de conhecimento, sem resolução de mérito - Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicado o adesivo.
(TJSP; Apelação Cível 1007700-11.2017.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DIREITO DE IMAGEM – INTERNET - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda fundada em face de provedor de internet (Google) fundada no chamado 'direito ao esquecimento' – Parcial procedência, com a determinada da retirada de matéria veiculada no sítio Monitor de Fraudes (noticiando a prisão do autor sob a acusação de estelionato) –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DIREITO DE IMAGEM – INTERNET - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda fundada em face de provedor de internet (Google) fundada no chamado 'direito ao esquecimento' – Parcial procedência, com a determinada da retirada de matéria veiculada no sítio Monitor de Fraudes (noticiando a prisão do autor sob a acusação de estelionato) – Autor que, no entanto, é carecedor da ação – Ilegitimidade passiva ad causam do provedor de internet - Mecanismo de pesquisa que não detém a autoria da fonte de dados - Atividade consistente em coleta e reprodução de informações criadas por terceiros - Responsabilidade originária sobre a existência de ações judiciais que é imputada a cada entidade geradora - Extinção do processo de conhecimento, sem resolução de mérito - Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicado o adesivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007700-11.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HELDER ABRAÇOS MOREIRA, é apelado/apelante GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
ré e julgaram prejudicado o recurso adesivo V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100
Apelante/Apelado: Helder Abraços Moreira
Apelado/Apelante: Google Brasil Internet Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 43.237
VOTO DO RELATOR
EMENTA
DIREITO DE IMAGEM
INTERNET -
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Demanda
fundada em face de provedor de internet (Google) fundada
no
chamado
'direito
ao
esquecimento'

Parcial
procedência, com a determinada da retirada de matéria
veiculada no sítio Monitor de Fraudes (noticiando a prisão
do autor sob a acusação de estelionato) Autor que, no
entanto, é carecedor da ação Ilegitimidade passiva ad
causam do provedor de internet - Mecanismo de pesquisa
que não detém a autoria da fonte de dados - Atividade
consistente em coleta e reprodução de informações criadas
por terceiros - Responsabilidade originária sobre a
existência de ações judiciais que é imputada a cada
entidade geradora - Extinção do processo de conhecimento,
sem resolução de mérito - Precedentes, inclusive desta
Câmara - Sentença reformada - Recurso da ré provido,
prejudicado o adesivo.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada
com Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente
para o fim de condenar a ré em obrigação de fazer consistente em
desvincular os resultados da pesquisa do nome do autor, na ferramenta
de buscas Google, com relação à página hospedada no link

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
3
http://fraudes.org./clipread.asp.CiddClip=10945,
ficando
a
tutela
específica deferida para tal fim, concedendo à mesma demandada o
prazo de dez dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, arcando cada parte com 50% das custas e com os honorários
do causídico da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Inconformada, apela a ré (fls. 276/301), reiterando
a arguição preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse
processual, haja vista que o conteúdo ou matéria impugnados pelo autor
poderão continuar sendo visualizados em outros sites de busca (bing,
yahoo). No mais, sustenta que o C. STJ sedimentou entendimento
segundo o qual descabe responsabilizar os provedores de pesquisa na
internet pelo conteúdo criado por terceiros. No mais, não obstante tenha
havido o posterior arquivamento do inquérito policial com relação ao
autor, é exatamente isto que a matéria jornalística retrata, a ele se
referindo apenas como 'acusado', sem atribuição de qualquer juízo de
valor, o que torna incabível a adoção da chamada 'teoria do
esquecimento', diante da ausência de situação excepcional. Aguarda o
provimento recursal, julgando o feito extinto, sem exame do mérito ou
pelo decreto de improcedência.
Contrarrazões às fls. 308/340.
Apela adesivamente o autor (fls. 359/375),
buscando a parcial reforma da r. sentença, no tópico que afastou a
pretensão reparatória a título de danos morais, reiterando a ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
4
destes, eis que, na condição de médico, quando efetuado a pesquisa de
seu nome, deparam-se com falsas acusações de estelionato. Portanto,
tem seu nome ligado e fato que não praticou, com inegável prejuízo à
honra que traduz em dano moral indenizável. Pelo provimento recursal,
acolhendo-se a indenização postulada, arcando ainda a ré com a
integralidade dos encargos da sucumbência.
Resposta ao apelo adesivo às fls. 408/420.
É o relatório.
Recebo os apelos interpostos, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao julgamento de
ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O recurso interposto pela ré comporta provimento.
Como consequência, restará prejudicado o exame da apelação adesiva.
Extrai-se dos autos que buscou o autor, na tutela
jurisdicional invocada, a retirada/desvinculação dos resultados da
pesquisa do nome daquele, na ferramenta de buscas da ré (Google), com
relação à página hospedada Monitor de Fraudes, junto ao link
http://fraudes.org./clipread.asp.CiddClip=10945, além da indenização
por danos morais.
Fundou sua pretensão no chamado 'direito ao
esquecimento', notadamente porque o inquérito policial objeto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
5
aludida matéria/link fora arquivado, não recaindo sobre si nem aquela
ou qualquer outra condenação na esfera criminal.
Decidindo o mérito dos pleitos deduzidos na
exordial, a r. sentença guerreada acolheu aquele relativo à obrigação de
fazer, determinando que a ré procedesse à retirada ou desvinculação do
sobredito conteúdo relativo ao autor.
Entretanto, respeitado o entendimento do d.
Magistrado sentenciante, tenho que, com fulcro em casos bastantes
similares, de se decretar a carência da ação por ilegitimidade passiva
das rés, ora apeladas.
Em primeiro lugar, cumpre deixar assente que não
paira dúvida que a atuação funcional dos buscadores consiste em um
programa que auxiliar a procura de informações armazenas na Internet,
dentro da rede, permitindo que uma pessoa solicite um conteúdo de
acordo com um critério específico e responde com uma lista de
referências que combinam com o mesmo, ou seja, é uma espécie de
índice remissivo que procura virtual e eletronicamente nos mais
diversos computadores ligados ao sistema, limitando-se a indicar onde
pode ser encontrado.
De outro lado, o provedor de hospedagem, que é a
pessoa jurídica fornecedora de serviços que consistem em possibilitar o
armazenamento de dados em serviços próprios de acesso remoto,
permitindo a consulta de terceiros a essas informações, de acordo com
as condições estabelecidas com o contratante do serviço ou o provedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
6
de conteúdo, que é todo ser natural ou figura fictícia que disponibiliza à
internet as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de
informação que são os efetivos autores, utilizando serviços próprios ou
os préstimos de um provedor de hospedagem para armazená-las.
Destarte, tendo em vista a natureza diversa do
mecanismo dos provedores de pesquisa que não detêm a autoria da
fonte do banco de dados - porquanto somente age com a coleta e
retransmissão de informações preexistentes criadas por terceiros -
denota-se que a obrigação de fazer deve ser dirigida a cada um dos
responsáveis pela geração dos chamados Uniform Resource Locator
URL - referente à ação judicial envolvendo o autor, porque apenas com
o desaparecimento da origem, fracassará a sua reprodução que se diga
de passagem, é derivada daquela.
Consequentemente, pertinente falta de legitimidade
passiva “ad causam” da apelante Google, em desrespeito ao que reza o
art. 17 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, isto é:
“... Art. 17 Para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade...”
Decidindo situação idêntica, julgado desta 8a
Câmara e Relatoria, extraído dos autos da Apelação no
1001025-08.2018.8.26.0032, conforme segue:
“APELAÇÃO COMINATÓRIA Decreto de
improcedência - Pedido de reforma da autora - Descabimento -
Diferença entre atuação funcional do provedor de conteúdo e de
buscadores - Mecanismo de pesquisa que não detém a autoria da
fonte de dados - Atividade consistente em coleta e reprodução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
7
informações criadas por terceiros - Responsabilidade originária
sobre a existência de ações judiciais que é imputada a cada entidade
geradora - Presença de ilegitimidade passiva “ad causam” -
Matéria de ordem pública - Conhecimento oficial - Reconhecimento
de carência da ação Extinção do processo de conhecimento, sem
resolução de mérito - Sentença reformada - Recurso improvido,
com observação.”
E ainda:
Classe/Assunto: Apelação / Indenização por
Dano Material
Relator(a): J.B. Paula Lima
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/04/2016
Data de publicação: 03/05/2016
Data de registro: 03/05/2016
Ementa: Apelação. Ação de indenização por
danos morais cumulada com obrigação de fazer. Demanda ajuizada
contra provedor de busca como se este fosse responsável pelo
conteúdo das páginas por meio dele localizadas. Hipótese em que,
não tendo a ré qualquer influência sobre o conteúdo da página, não
pode ser responsabilizada pelos alegados danos sofridos pelos
autores. Ilegitimidade passiva manifesta. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
0163386-23.2011.8.26.0100
Classe/Assunto:
Apelação / Responsabilidade Civil Relator(a): Enio Zuliani

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
8
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/12/2012 Data de publicação: 19/12/2012
Data de registro: 19/12/2012 Ementa: Internet Provedores de busca
realizam atividade dinâmica e objetiva de pesquisa para reunião de
dados, sem o que não se facilita a localização do material desejado,
incluindo coisas boas e ruins sobre as pessoas Não cabe repaginar
dados para excluir fatos reais e históricos, ainda que supostamente
desagradáveis - Ilegitimidade passiva ad causam mantida Não
provimento.
Processo: AREsp 934713 Relator(a): Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA Data da Publicação: 08/08/2018
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 934.713 - MG
(2016/0155199-3) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS
FERREIRA AGRAVANTE: ANDRESSA WASHINGTON DE
PAIVA ADVOGADO: MEIRIELI FABIANA SILVA E OUTRO(S)
- MG124863 AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS: EDUARDO LUIZ BROCK - SP091311 SOLANO
DE CAMARGO - SP149754 FABIO RIVELLI E OUTRO(S) -
SP297608 HELIO FERREIRA PORTO - MG119918
DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios
autos
(CPC/1973,
art.
544)
interposto
por
ANDRESSA
WASHINGTON DE PAIVA contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ (eSTJ fl. 347). O
acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 300/301):
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE OFICIO DE NÃO
CONHECIMENTO
DAS
CONTRARRAZÕES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
9
INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE OFICIO DE NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
FALTA DE UTILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVEDOR DE
PESQUISA VIRTUAL. MERO FACILITADOR DE ACESSO.
CONTEÚDO PUBLICAMENTE DISPONÍVEL. PRELIMINAR
DE
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO
DE
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. TITULARIDADE DE
TERCEIRO.
URL
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. FILTRAGEM PRÉVIA DE
BUSCAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTRIÇÃO
DOS
RESULTADOS. DESCABIMENTO. - Acaso as contrarrazões
sejam protocoladas após o prazo legal de quinze dias, o não
conhecimento é medida que se impõe em razão da intempestividade.
- Conforme disposto no art. 523, §1°, do CPC, configura óbice
intransponível ao conhecimento do agravo retido a ausência de
requerimento expresso da parte, seja nas razões de apelação ou nas
contrarrazões. - Consoante jurisprudência do STJ, preenchidos os
requisitos indispensáveis à exclusão de uma determinada página
virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo, a
vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa,
por absoluta falta de utilidade da jurisdição, pois se a vítima
identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não há motivo para
demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que,
até então, se encontra publicamente disponível na rede para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
10
divulgação. (Rcl 5.072/AC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 11/12/2013, DJe 04/06/2014). - Nas demandas contra
provedores de pesquisa virtual, afigura-se a impossibilidade
jurídica do pedido de identificação do responsável pela criação do
conteúdo da página virtual e de exclusão da URL se constatadas a
inexistência desta e a titularidade de terceiro daquele. - Na esteira
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os provedores
de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu
sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou
expressão, em face da subjetividade da delimitação de parâmetros
potencialmente ofensivos, tampouco não podem excluir os
resultados
que
apontem
para
um
texto
específico,
independentemente da indicação da URL da página onde estiver
inserido. (STJ, 3a Turma, REsp. 1.316.921 - RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi). Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 316/325),
fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a recorrente
alegou que a recorrida deveria ter alegado em contestação as
questões relativas às condições da ação, nos termos dos arts. 267, §
3o, 301, X, e 515, § 1o, do CPC/1973. As preliminares de ausência de
interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido após a fase
de cognição tolheu a recorrente em seu direito de defesa. Asseverou
ter a GOOGLE o dever de indenizar por incluir na rede mundial de
computadores, em ferramenta de pesquisa, informações sobre
processo trabalhista que envolvia a recorrente, nos termos do art.
186 do CC/2002, respondendo solidariamente pelo dano por se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
11
omitir com relação à exclusão das informações. No agravo (e-STJ
fls. 350/357), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial. Contraminuta apresentada pela parte
recorrida (e-STJ fls. 360/377). constatadas a inexistência desta e a
titularidade de terceiro daquele. - Na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, os provedores de pesquisa virtual não
podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados
derivados da busca de determinado termo ou expressão, em face da
subjetividade da delimitação de parâmetros potencialmente
ofensivos, tampouco não podem excluir os resultados que apontem
para um texto específico, independentemente da indicação da URL
da página onde estiver inserido. (STJ, 3a Turma, REsp. 1.316.921 -
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi). Nas razões do recurso especial (e-
STJ fls. 316/325), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
a recorrente alegou que a recorrida deveria ter alegado em
contestação as questões relativas às condições da ação, nos termos
dos arts. 267, § 3o, 301, X, e 515, § 1o, do CPC/1973. As preliminares
de ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do
pedido após a fase de cognição tolheu a recorrente em seu direito de
defesa. Asseverou ter a GOOGLE o dever de indenizar por incluir
na rede mundial de computadores, em ferramenta de pesquisa,
informações sobre processo trabalhista que envolvia a recorrente,
nos termos do art. 186 do CC/2002, respondendo solidariamente
pelo dano por se omitir com relação à exclusão das informações. No
agravo (e-STJ fls. 350/357), afirma a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial. Contraminuta apresentada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
12
parte recorrida (e-STJ fls. 360/377).
É o relatório. Decido.
O recurso especial e o agravo foram interpostos
com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo por
que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma nele prevista, com as interpretações dadas pela
jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).
Em relação à possibilidade do exame de questão de ordem pública,
não discutida anteriormente na sentença, esta Corte considera que é
matéria passível de exame de ofício.
Nesse
sentido:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, NO J JULGAMENTO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE
DE PARTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ART. 267, § 3o, DO CPC/73.
REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE
DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 397 E 398 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado
contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/73, que,
por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado
na vigência do CPC/73.
II. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
13
apreciar Agravo de Instrumento em que era postulada a
antecipação dos efeitos da tutela, indeferida em 1o Grau, acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravado e julgou
extinta a ação, ajuizada pelo agravante, exPrefeito municipal, na
qual buscava a desconstituição de decisão do Tribunal de Contas
Estadual, que julgara irregular a prestação de contas do exercício
financeiro de 2006. III. De acordo com o art. 267, § 3o, do CPC/73
(art. 485, § 3o, do CPC/2015), "o juiz conhecerá de ofício, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a
sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl",
inclusive da matéria relativa às condições da ação. IV. Nos termos
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a
aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede
de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação
independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das
causas referidas no art. 267, § 3o, do CPC" (STJ, REsp 736.966/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
06/05/2009). Nesse sentido: STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003;
AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
DJe
de
16/09/2014;
REsp
1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
08/09/2010. V. A questão envolvendo a ocorrência de reformatio in
pejus somente foi suscitada, pelo agravante, em petição na qual é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
14
impugnado o parecer do Ministério Público Federal, e no presente
Agravo Regimental, tratandose de verdadeira inovação recursal,
motivo pelo qual é inviável o exame da matéria. VI. Ainda que fosse
superado tal óbice, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido de que 'o controle pelo Tribunal de
origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser
realizado ex officio, sem que se possa falar em reformatio in pejus"
(STJ, AgRg no REsp 1.397.188/AL, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013). Em igual
sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.218.791/PE Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2011.
VII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de
valor sobre os arts. 397 e 398 do CPC/73, a pretensão recursal
esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de
prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta
instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada"), na espécie. VIII. Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp n. 381.285/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELO ORA AGRAVADO - INSURGÊNCIA DO
RÉU.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
15
1. As condições da ação e os pressupostos
processuais, tais como a coisa julgada, são matérias de ordem
pública, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não transitada em julgado a sentença de
mérito. Precedentes. 1.1. A apreciação, na instância especial, das
alegações formuladas pelo autor nas razões do recurso de apelação
configuraria indevida supressão de instância.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
n. 403.952/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado
em
20/3/2018,
DJe
26/3/2018.)
A
respeito
da
responsabilidade da GOOGLE pela remoção dos dados da
recorrente na ferramenta de pesquisa, o Tribunal de origem decidiu
de acordo com o entendimento desta Corte, nos seguintes termos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROVEDOR
DE
PESQUISA.
RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO CABIMENTO. 1. Os
provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar
do seu sistema os resultados da busca de determinado termo ou
expressão, tampouco os resultados que apontem para foto ou texto
específico, independentemente da indicação do URL da página em
que estiverem inseridos. 2. Configura obrigação impossível de ser
cumprida o comando judicial que impõe ao provedor de pesquisa a
remoção, de seus sistemas, de resultados de buscas e do URL
indicado pelo ofendido. 3. Ainda que seja tecnicamente possível a
remoção do sistema de resultados de pesquisas e do URL indicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
16
pelo ofendido, tal providência encontra óbice no direito da
coletividade à proteção 4. Agravo regimental provido. (AgRg no
AREsp n. 730.119/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe
9/6/2016.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERNET. PROVEDOR
DE PESQUISA. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO
CABIMENTO. OBRIGAÇÃO LEGALMENTE IMPOSSÍVEL.
CONTEÚDO
PÚBLICO.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO.
VIOLAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS.
220, § 1o, DA CF/88; 461, § 1o, DO CPC; E 884, 944 E 945 DO
CC/02. 1. Ação ajuizada em 04.05.2007. Recurso especial concluso
ao gabinete da Relatora em 30.11.2013. 2. Recurso especial que
discute os limites da responsabilidade dos provedores de pesquisa
virtual pelo conteúdo dos respectivos resultados. 3. O provedor de
pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não
inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as
páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se
limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou
expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. 4. Os
provedores de de pesquisa realizam suas buscas dentro de um
universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel
se restringe à identificação de páginas na web onde determinado
dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente
veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca
facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo
conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
17
públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso,
aparecem no resultado dos sites de pesquisa. 6. Não se pode, sob o
pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo
na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados
os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um
deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de
informação assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88, sobretudo
considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de
comunicação social de massa.
7. O art. 461, § 1o, do CPC, estabelece que a
obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, entre outros
motivos, quando impossível a tutela específica. Por "obrigação
impossível" deve se entender também aquela que se mostrar ilegal
e/ou desarrazoada. 8. Mesmo sendo tecnicamente possível excluir
do resultado da pesquisa virtual expressões ou links específicos, a
medida se mostra legalmente impossível - por ameaçar o direito
constitucional à informação - e ineficaz - pois, ainda que removido o
resultado da pesquisa para determinadas expressões ou links, o
conteúdo poderá circular na web com outros títulos e
denominações. 9. Recursos especiais a que se nega provimento.
(REsp n. 1.407.271/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013.)
CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO 12/09 DO STJ. DECISÃO TERATOLÓGICA.
CABIMENTO.
INTERNET.
PROVEDOR
DE
PESQUISA
VIRTUAL.
FILTRAGEM
PRÉVIA
DAS
BUSCAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
18
DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-
CABIMENTO.
CONTEÚDO
PÚBLICO.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO. DADOS OFENSIVOS ARMAZENADOS EM
CACHE. EXCEÇÃO. EXCLUSÃO. DEVER, DESDE QUE
FORNECIDO
O
URL
DA
PÁGINA
ORIGINAL
E
COMPROVADA
A
REMOÇÃO
DESTA
DA
INTERNET.
COMANDO
JUDICIAL
ESPECÍFICO.
NECESSIDADE.
ASTREINTES. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO.
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 220, § 1o, da
CF/88, 461, § 5o, do CPC. 1. Embora as reclamações ajuizadas com
base na Resolução no 12/2009 do STJ a rigor somente sejam
admissíveis se demonstrada afronta à PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032549-76.2019.8.26.0100 -Voto no 42.220 16
jurisprud udência desta Corte, consolidada em enunciado sumular
ou julgamento realizado na forma do art. 543-C do CPC, afigura-se
possível, excepcionalmente, o conhecimento de reclamação quando
ficar evidenciada a teratologia da decisão reclamada. 2. A filtragem
do conteúdo das pesqui 2. A filtragem do conteúdo das pesquisas
feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço
prestado pelos provedores de pesquisa virtual, de modo que não se
pode reputar defeituoso o site que não exerce esse controle sobre os
resultados das buscas. 3. Os provedores de pesquisa virtual
realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é
público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de
páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
19
ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que
seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente
divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato
é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de
computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de
pesquisa. 4. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser
obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da
busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados
que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente
da indicação do URL da página onde este estiver inserido. 5. Não se
pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito
ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação.
Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de
cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da
liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88,
sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante
veículo de comunicação social de massa. 6. Preenchidos os
requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada
página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou
ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a
vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa,
por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou,
via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar
contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então,
se encontra publicamente disponível na rede para divulgação. 7.
Excepciona o entendimento contido nos itens anteriores o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
20
armazenamento de dados em cache. Estando uma cópia do texto ou
imagem ofensivos ou ilícitos registrados na memória cache do
provedor de pesquisa virtual, deve esse, uma vez ciente do fato,
providenciar a exclusão preventiva, desde que seja fornecido o URL
da página original, bem como comprovado que esta já foi removida
da Internet. 8. Como se trata de providência específica, a ser
adotada por pessoa distinta daquela que posta o conteúdo ofensivo
e envolvendo arquivo (cópia) que não se confunde com o texto ou
imagem original, deve haver não apenas um pedido individualizado
da parte, mas um comando judicial determinado e expresso no
sentido de que a cópia em cache seja removida. 9. Mostra-se
teratológica a imposição de multa cominatória para obrigação de
fazer que se afigura impossível de ser cumprida. 10. Reclamação
provida. (Rcl n. 5.072/AC, Relator Ministro MARCO BUZZI, R
Relatora para Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 4/6/2014.)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo. Publique-se e intimem-se. “CIVIL E CONSUMIDOR.
INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC.
GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE
PESQUISA.
FILTRAGEM
PRÉVIA
DAS
BUSCAS.
DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-
CABIMENTO.
CONTEÚDO
PÚBLICO.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO. 1. A exploração comercial da Internet sujeita as
relações de consumo daí advindas à Lei no 8.078/90. 2. O fato de o
serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
21
não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante
remuneração”, contido no art. 3o, § 2o, do CDC, deve ser
interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do
fornecedor. 3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero
provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de
qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos
resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem
ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo
próprio usuário. 4. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por
cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado
pelos provedores de pesquisa, de modo que não se pode reputar
defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce esse
controle sobre os resultados das buscas. 5. Os provedores de
pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo
acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à
identificação de páginas na web onde determinado dado ou
informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados.
Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso
e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja
potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e
compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no
resultado dos sites de pesquisa. 6. Os provedores de pesquisa não
podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados
derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco
os resultados que apontem para uma foto ou texto específico,
independentemente da indicação do URL da página onde este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
22
estiver inserido. 7. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a
propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o
direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos
envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da
balança deve pender para a garantia da liberdade de informação
assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88, sobretudo considerando
que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação
social de massa. 8. Preenchidos os requisitos indispensáveis à
exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a
alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo notadamente a
identificação do URL dessa página a vítima carecerá de interesse de
agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade
da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato
ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas
facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente
disponível na rede para divulgação. 9. Recurso especial provido”.
Relatora Ministra Nancy Andrighi (Terceira Turma, Recurso
Especial no 1.316.921 RJ, julgado em 26 de junho de 2012)
Por fim, recentíssimo precedente, também desta
Câmara e Relatoria (Apelação Cível no 1032549-76.2019) que em tudo
se amolda ao caso concreto:
“EMENTA - RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Demanda ajuizada em face
de provedores de internet (Google, Microsoft e antigo Yahoo),
fundada no chamado 'direito ao esquecimento' Pedido de exclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007700-11.2017.8.26.0100 -Voto no
23
do vínculo entre o autor e as notícias sobre demanda envolvendo
seu nome, nos sites de buscas mantidos pelas rés (desindexação)
Decreto de improcedência Pedido de reforma do autor
Descabimento - Mecanismo de pesquisa que não detém a autoria da
fonte de dados Atividade consistente em coleta e reprodução de
informações criadas por terceiros Responsabilidade originária
sobre a existência de ações judiciais que é imputada a cada entidade
geradora Presença de ilegitimidade passiva “ad causam” Matéria
de ordem pública Conhecimento oficial - Reconhecimento de
carência da ação Extinção do processo de conhecimento, sem
resolução de mérito Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença
reformada Recurso improvido, com observação.”
Exatamente por conta disso, dá-se provimento ao
apelo da ré, reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam. Como
consequência, julga-se extinto o feito, sem exame do mérito, com fulcro
no artigo 485, VI, do CPC, revogada a tutela de urgência, invertida a
sucumbência. Como consequência, resta prejudicado o exame da
apelação adesiva interposta pelo autor.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da ré, prejudicado o adesivo.
SALLES ROSSI
Relator